Tribunal: TJDFT
Processo: 0743381-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processar e julgar execução de título extrajudicial fundada em duplicata, sob o fundamento de escolha abusiva do foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a declinação de ofício da competência territorial em execução de duplicata ajuizada no foro da praça de pagamento indicada no título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17 da Lei n. 5.474/1968 estabelece que o foro competente para cobrança judicial da duplicata é o da praça de pagamento constante do título, regra especial que prevalece sobre normas gerais.
4. A competência territorial, na hipótese, é de natureza relativa, não podendo ser declinada de ofício, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 33 do STJ.
5. Não se caracteriza escolha aleatória ou abusiva do foro quando a execução é proposta na praça de pagamento prevista no título, sendo prerrogativa do executado suscitar eventual incompetência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A competência para execução de duplicata é do foro da praça de pagamento indicada no título, nos termos do art. 17 da Lei n. 5.474/1968. 2. A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.474/1968, art. 17; CC, art. 327; CPC, arts. 63, § 5o, 64, caput e § 1o, 65, caput, 781, I, e 917, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 960.900/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/9/2017, DJe 15/9/2017; TJDFT, CC n. 0700743-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 14/7/2025, DJe 21/8/2025.